Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717573-46.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, FERNANDA CARDOSO BUCAR DE ANDRADE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fernanda Cardoso Bucar de Andrade (ID no 42163650) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso da ré e julgou prejudicado o recurso da autora (ID no 41788315). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO